Tribunal: TJMT
Processo: 0015835-39.2011.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015835-39.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 003.555.921-77 (APELADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ALEXANDRE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 003.555.921-77 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM DECISÃO JUDICIAL PRECARIA POSTERIORMENTE REVOGADA. OMISSÃO SANADA. TEMA 692/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por invalidez e revogou antecipação de tutela anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de devolução dos valores recebidos por beneficiário do RGPS em virtude de decisão judicial precária posteriormente revogada, conforme tese firmada no Tema 692 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A reversibilidade dos efeitos da decisão judicial é pressuposto da tutela de urgência, conforme art. 300, § 3º, do CPC/2015.

4. O STJ, no Tema 692, reafirmou que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor a devolver os valores dos benefícios previdenciários recebidos.

5. A Lei 13.846/2019 alterou o art. 115, II, da Lei 8.213/1991, prevendo expressamente o desconto do benefício em caso de pagamento indevido por revogação de decisão judicial, limitado a 30% de sua importância.

IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
"A revogação da tutela antecipada que concedeu benefício previdenciário impõe ao beneficiário a devolução dos valores recebidos, mediante desconto em percentual não excedente a 30% de eventual benefício em manutenção, conforme estabelece o tema 692/STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300, § 3º; Lei 8.213/1991, art. 115, II; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.401.560/MT (Tema 692/STJ); STF - RE 839.314/MA (Tema 799); TJ-MT, Apelação Cível nº 0004014-67.2013.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face do Acórdão proferido por este relator, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte, mantendo incólume a sentença atacada.

Inconformado, o INSS interpôs o presente recurso com fundamento no Resp nº 1.401.560/MT – Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, o embargante pleiteia o sobrestamento do feito
“até a definitiva solução da presente controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que os Embargos de Declaração opostos têm potencial de influir na forma de aplicação do precedente firmado.”

Nas contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de vícios e defende o prosseguimento do feito, dada a ausência de determinação de sobrestamento referente ao Tema 692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão que
negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte, mantendo incólume a sentença.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos de Declaração têm por finalidade complementar a decisão omissa ou aclarar obscuridade ou contradição nela existente. Não possuem caráter substitutivo da decisão embargada, mas apenas integrativo ou aclaratório.

O embargante sustenta que o acórdão de id. 249996699 deve ser sobrestado até o trânsito em julgado dos recursos repetitivos que tratam do Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Dos autos de origem extrai-se que o embargado ajuizou a
AÇÃO DECLARATORIA DE INCAPACIDADE LABORAL CUMULADA COM PEDIDO DE APOSENTADORIA E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
em 18/05/2011 (id. 180838414 – fls 07 a 18), sendo deferida a antecipação de tutela conforme id. 180838414 – fls 47 e 48.

Posteriormente na sentença de id, 180838430 julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, revogando a antecipação de tutela concedida.

Vejamos a parte dispositiva da sentença:

“Portanto, não sendo possível comprovar que há incapacidade laboral (quer temporária ou permanente, parcial ou total), não há que se falar no deferimento de nenhum dos benefícios previdenciários pleiteados (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez).

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, revogando a decisão de antecipação de tutela concedida.

Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida.

Certifique a secretaria unificada se houve depósito dos honorários do senhor perito. Em caso positivo, expeça-se alvará eletrônico em favor deste. Em caso negativo, volvam-me conclusos para as deliberações que couber.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.” (Grifei)

No tocante à devolução dos valores recebidos pelo litigante beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito
por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago
, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73).”
(Destaque nosso)

Em 11/5/22 o STJ realizou revisão do tema 692 dos recursos especiais repetitivos, reafirmando a tese sobre a devolução de valores correspondentes a benefícios previdenciários concedidos em tutela antecipada cassada por decisão judicial posterior.

A tese firmada pela primeira seção no julgamento do REsp 1.401.560/MT, acórdão publicado no DJe de 13/10/15 reforçou que decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

É importante registrar que, essa matéria foi apreciada pelo STF em 2015, no tema 799, ao qual não se reconheceu existência de repercussão diante da configuração de matéria infraconstitucional. De sorte que esse tema sempre se esgotará no âmbito da jurisdição do STJ, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal.

Efetivamente a reversibilidade dos efeitos da decisão judicial é pressuposto da tutela de urgência, sendo certo que sempre se considerou o aludido aspecto pressuposto básico do instituto da tutela de urgência, conforme dispunha o artigo 273, parágrafo 2º, do CPC/1973 e o atual artigo 300, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Destaco que a tese em questão restou ficada após a MP 871/2019 e, posteriormente, a Lei 13.846/2019, realizar reformulação na legislação previdenciária. Note-se que o artigo 115, II, da Lei 8.213/1991 passou a prever o desconto do benefício quando houver
"pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido,

ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% da sua importância".

No mesmo sentido, trago o julgado deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO — PREVIDENCIÁRIO — RESTABELECIMENTO OU DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO POR TUTELA ANTECIPADA — REVOGAÇÃO — RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PERCEBIDO PELO SEGURADO — ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA Nº 692) — OBSERVÂNCIA.
Com a revogação da tutela antecipada consistente no restabelecimento ou deferimento de benefício previdenciário, impõe-se a obrigação do segurado de restituir o montante percebido por força de decisão liminar, consoante entendimento reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 692), no julgamento da petição 12482/DF
. Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004014-67.2013.8.11.0041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/06/2024) (Negritei)

Dessa forma, as alegações do embargante revelam-se pertinentes, uma vez que se ajustam aos estritos limites de atuação dos aclaratórios.

Por tais razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração reformando o Acórdão de id. 249996699 dando provimento ao recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a fim de determinar a restituição dos valores recebidos pelo beneficiário em virtude da revogação da antecipação da tutela, nos termos do Tema 692 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024